Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-09266
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/9266

Acusados:
Aldenor Cunha Rebouças

Consicol Construções Indústria e Comércio Ltda.

Construtora Silveira Ltda.

Francisco Acácio Silveira Gonçalves

Francisco de Assis Gonçalves Silveira

Francisco Demontie Mendes Aragão

Francisco Demontie Mendes Aragão Filho

João Amilcar de Moura Alexandre

José Ronaldo Albuquerque Mota

José Nilson Faria Sousa Júnior

Ementa:
Irregularidades na convocação da AGE – exercício abusivo do direito
de voto – inobservância do dever de diligência – Irregularidades
relacionadas à aprovação de redução do capital social da companhia
– Operação realizada com desvio de finalidade. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, considerando, como atenuantes,
o fato de a Granitos ser uma companhia incentivada, a primariedade
dos acusados e o baixo impacto das irregularidades no mercado de
valores mobiliários, DECIDIU:

PRELIMINARMENTE, rejeitar a arguição, suscitada pela defesa, de
prescrição da pretensão punitiva da CVM e destacar que, embora
questionada pela defesa, a CVM tem, sim, competência para
fiscalizar, e, se for o caso, punir as sociedades beneficiárias de
recursos oriundos de incentivos fiscais estabelecidos por lei, afastando
também essa preliminar relativa às competências desta Autarquia.

NO MÉRITO:

1. APLICAR ao acusado Francisco de Assis Gonçalves Silveira, na
qualidade de acionista da Granos Granitos do Nordeste S.A. a
penalidade de multa pecuniária de R$ 300.000,00, por ter
exercido o seu voto com o fim de causar dano a outro acionista,
em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

2. APLICAR ao acusado Francisco Demontie Mendes Aragão, na
qualidade de acionista da Granos Granitos do Nordeste S.A. a
penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00, por ter
exercido o seu voto com o fim de causar dano a outro acionista,
em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

3. APLICAR ao acusado Francisco Demontie Mendes Aragão
Filho, na qualidade de acionista da Granos Granitos do Nordeste
S.A., a penalidade de multa pecuniária de R$ 300.000,00, por
ter exercido o seu voto com o fim de causar dano a outro
acionista, em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

4. APLICAR à Construtora Silveira Ltda., na qualidade de acionista
da Granos Granitos do Nordeste S.A., a penalidade de multa
pecuniária de R$ 300.000,00, por ter exercido o seu direito de
voto com o fim de causar dano a outro acionista, em infração ao
art. 115 da Lei no 6.404/76;

5. APLICAR à Consicol Construções Indústria e Comércio Ltda.,
na qualidade de acionista da Granos Granitos do Nordeste S.A., a
penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00, por ter
exercido o seu voto com o fim de causar dano a outro acionista,
em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

6. APLICAR ao acusado Francisco Acácio Silveira Gonçalves, na
qualidade de membro do conselho de administração da Granos
Granitos do Nordeste S.A.:

6.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$ 50.000,00, por
não fazer constar no edital de convocação da AGE, iniciada
em 20.10.2008, a indicação precisa e correta da matéria a
ser tratada e por não ter publicado uma nova convocação
após as três interrupções da referida AGE, descumprindo,
dessa forma, o disposto no art. 124 da Lei no 6.404/76;

6.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$50.000,00, por
não ter disponibilizado os documentos pertinentes quando
da convocação da AGE, descumprindo, dessa forma, o
disposto no §3o do art. 135 da Lei no 6.404/76; e

6.3.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00,
por não ter se manifestado contrariamente à operação de
redução de capital, descumprindo, dessa forma, o disposto
no art. 153 da Lei no 6.404/76;

7. ABOLVER
os
acusados
Aldenor
Cunha
Rebouças,
José
Ronaldo Albuquerque Mota, José Nilson Farias Sousa e
João Amilcar de Moura Alexandre das imputações que lhes
foram feitas no presente processo.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem
diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Presente o advogado Aldenor Cunha Rebouças Junior, representante
dos acusados Aldenor Cunha Rebouças, Francisco
Acácio
Silveira
Gonçalves,
Francisco de Assis Gonçalves Silveira, Francisco Demontie Mendes Aragão,

Francisco Demontie Mendes Aragão Filho, João Amílcar de Moura Alexandre, José
Nilson Farias Sousa Junior e José Ronaldo Albuquerque Mota.

Presente o acusado Aldenor Cunha Rebouças.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Gustavo Borba,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2013/9266

Acusados:
Francisco de Assis Gonçalves Silveira

Francisco Demontie Mendes Aragão

Francisco Demontie Mendes Aragão Filho

Construtora Silveira Ltda.

Consicol Construções Ind. e Comércio Ltda.

Francisco Acácio Silveira Gonçalves

Aldenor Cunha Rebouças

José Ronaldo Albuquerque Mota

José Nilson Faria Sousa Júnior

João Amilcar de Moura Alexandre

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de acionistas, administradores e
membros do conselho fiscal da Granos Granitos do NE S.A. por
irregularidades relacionadas à aprovação da redução do capital
social, com cancelamento de todas as ações, e emissão de novas
ações da Companhia, em infração aos artigos 115, 124, 135, §3o,
153 e art. 165, todos da Lei no 6.404/76.

Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I - OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em 08.10.13,
em face dos acionistas, membros da administração e do conselho fiscal da Granos
Granitos do NE S.A. (“Granitos” ou “Companhia”), por supostas irregularidades
relacionadas à aprovação da redução do capital social, com cancelamento de todas
as ações, e sucessiva emissão de novas ações da Companhia, em suposta infração

aos artigos 1151, 1242, 135, §3o3, 1534 e art. 1655, todos da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

2.
O presente processo administrativo sancionador originou-se do processo
CVM no RJ2009/6763, instaurado para analisar a consulta enviada à CVM pelo
Banco do Nordeste do Brasil em 23.06.09 (“BNB” e aquela “Consulta BNB”), na
qualidade de operador do Fundo de Investimento do Nordeste (“FINOR” ou
“Fundo”), por meio da qual o Fundo solicitou “orientações desse órgão acerca de
medidas a serem adotadas em relação às reavaliações do ativo e passivo dessas
empresas [companhias incentivadas] a preços de mercado, ou a valor presente,
para adequação das modificações introduzidas pela Lei no 11.638/2007, que
implicam em Passivo a Descoberto, bem como às reduções do capital social para
absorção de prejuízos, com o cancelamento parcial ou total das ações, cujos artigos
173 e 174, da Lei no 6.404/76, não estabelece limites para esse procedimento,
tendo como consequência, no caso de cancelamento total de ações, emissões de
ações ordinárias e preferenciais, para subscrição pelos acionistas” (fls. 1-5).

II - FATOS

3.
Em 20.10.08, foi instaurada uma assembleia geral extraordinária pela
Companhia (fls. 130-132) com o objetivo de “analisar e deliberar sobre a
adequação da empresa às alterações promovidas na legislação contábil brasileira
(alterações na Lei 6.404) promovidas pela Lei 11.638/2007, que influenciarão, de
forma relevante, nos demonstrativos contábeis e financeiros e, por consequência,
no lucro real, ou no lucro presumido6”.

4.
A assembleia foi iniciada nesse dia e concluída somente em 19.12.08,
segue, abaixo, um resumo das principais deliberações/discussões:

a) Em 20.10.08 (data inicial):

i. decisão pela regularidade da realização da assembleia no dia 20;

ii. avaliação do ativo/passivo a preços de mercado, ou a valor
presente, por serem consideradas relevantes as modificações
introduzidas pela Lei 11.638/2007, tendo sido nomeados
peritos avaliadores e suspensos os trabalhos por 20 dias para
apresentação do laudo de avaliação;

b) Em 10.11.08:

i. distribuição e aprovação do laudo de avaliação;

ii. deliberada a elaboração de balanço especial para refletir os
novos valores a preço de mercado, ou a valor presente, com
as respectivas demonstrações financeiras e a submissão dos
referidos documentos ao conselho fiscal e a firma de auditoria
externa independente, tendo sido os trabalhos suspensos por
cinco dias;

c) Em 15.11.08:

i. aprovação do balanço especial encerrado em 20.10.08, tendo
o presidente mencionado que a Companhia teria publicado

editais em primeira e segunda convocação para os
debenturistas que não se fizeram presentes;

ii. o acionista Francisco Aragão Filho observou que o patrimônio
líquido registrado no balanço especial estava negativo em
R$275.957,68, razão pela qual sugeriu que (a) fosse utilizado
o capital social subscrito e integralizado para absorver as
perdas até o montante dos prejuízos acumulados ou ajustes
de avaliação patrimonial; (b) a assembleia deliberasse a
emissão de ações em valor monetário suficiente para tornar o
patrimônio líquido positivo, tendo proposto a emissão de
500.000 ações (24.342 ordinárias e 475.658 preferenciais) ao
preço de R$ 1,00/unidade;

iii. os trabalhos foram suspensos por quatro dias, a fim de que o
conselho fiscal examinasse e emitisse um parecer sobre a matéria.

d) Em 19.12.08 (data final):

i. leitura do parecer favorável emitido pelo conselho fiscal,
datado de 15.11.08, quanto às propostas feitas em 15.11.08;

ii. aprovação das operações de utilização do capital social
subscrito e integralizado para absorver as perdas até o
montante
dos
prejuízos
acumulados
decorrentes
de
operações e, ainda, parte do saldo devedor da conta “Ajustes
de Avaliação Patrimonial”, com o cancelamento das ações
ordinárias e preferenciais e emissão de 500.000 novas ações,
devendo ser assegurado o direito de preferência no prazo de
30 dias a todos os acionistas.

5.
Ao tomar conhecimento das referidas deliberações, o BNB, na qualidade de
operador do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR, com 96,99% das ações
preferenciais de emissão da Companhia, solicitou7 à Granitos (a) a convocação de
uma AGE, a fim de retificar a deliberação tomada na assembleia iniciada em
20.10.088, uma vez que o preço de emissão das ações para aumento do capital da
Granitos teria violado o art. 170, §1o, da Lei 6.404/769, com a diluição injustificada
da participação dos antigos acionistas; e (b) o envio de diversos documentos
relativos às deliberações da AGE, inclusive a ata10 (fls. 09-10).

6.
Em resposta11, a Granitos resumiu as matérias analisadas e aprovadas na
assembleia, sem menção ao cancelamento de ações, ou à redução do capital e,
segundo o BNB, tampouco enviou os documentos solicitados, o que gerou uma
nova solicitação por parte do BNB em 02.02.09 (fls. 5-6).

7.
Diante do ocorrido, o operador do Fundo enviou a esta Autarquia a
Consulta BNB, tendo sido solicitado à Companhia que se manifestasse sobre as
alegações apresentadas pelo consulente12. Em resposta, a Granitos apresentou
esclarecimentos a seguir sintetizados:

a)
nos termos do balanço especial levantado em 20.10.08, o patrimônio
líquido apresentava-se negativo, razão pela qual o preço de emissão
das novas ações foi fixado segundo dispõe o art. 1413 da Lei no
6.404/76;

b)
o art. 4o do estatuto social da Companhia (fls. 88-89) previa que
poderia ser realizado o aumento do capital social independentemente
de reforma estatutária até o limite de vinte milhões de ações
nominativas, sem valor nominal;

c)
a regra do §1o do art. 17014 da lei societária não se aplicaria, uma
vez que (i) teria sido assegurado o direito de preferência a todos os
antigos acionistas de todas as classes de ações da Companhia15; (ii) a
Companhia estaria, ao longo da sua existência e nos últimos cinco
anos, sem perspectiva de rentabilidade, tendo apresentado em
outubro de 2008 um patrimônio líquido negativo;

d)
a Granitos teria observado rigorosamente as normas dos artigos 109,
inciso IV16 e 171, parágrafos 7o, alínea b, e 8o17, ambos da Lei no
6.404/76, por ter oferecido o direito de preferência aos antigos
acionistas na proporção de suas participações;

e)
o BNB não participava das assembleias, embora devidamente
convocado, para posteriormente enviar questionamentos acerca das
decisões tomadas, tendo a Companhia ressaltado que teria se
reguardado e convocado AGE (fl. 118), em que compareceram 100%
do capital social com direito a voto, não tendo havido presença do
BNB, assim como assembleia geral de debenturistas (fls. 117-128),
em primeira e segunda convocação, em que o BNB também não
compareceu, mesmo na posição de debenturista da Companhia à época;

f)
afirmou que a AGE de 20.10.08 fora convocada e instalada conforme
as exigências da Lei no 6.404/76, com todos os documentos
disponibilizados,
lidos,
transcritos,
registrados
na
JUCEC
ou
arquivados na Companhia e deliberações aprovadas por unanimidade,
sem dissidências ou protestos, tendo os documentos solicitados pelo
BNB sido disponibilizados no ambiente assemblear;

g)
com relação à alegação de que as matérias relacionadas à redução de
capital social, elaboração de balanço especial, aprovação das
demonstrações financeiras contábeis especiais e emissão de ações
não constaram especificadas nos editais de convocação, a Granitos
transcreveu os editais e afirmou que tais matérias foram “requeridas
e, por conseguinte, deliberadas no desenvolver dos trabalhos da
assembleia geral extraordinária e em consequência de sua própria
dinâmica e têm como amparo legal a dicção do §2o do art. 13418” da
lei societária; e

h)
a convocação de debenturistas não seria exigida para o caso de
redução do capital social para absorção de perdas até o montante do
prejuízo, conforme o art. 17319 da Lei no 6.404/76, porém a
Companhia os teria convocado para analisar tal pretensão.

8.
O processo foi encaminhado à SEP, que questionou20 Francisco Aragão
acerca dos critérios econômicos utilizados para a fixação do preço de emissão das
novas ações, tendo o acusado encaminhado a “Proposta da Diretoria à Assembleia
Geral Extraordinária iniciada em 20.10.2008, referenciada a emissão de ações
ordinárias e preferenciais”, datada de 18.12.08 que, resumidamente, contém um

histórico da Companhia e dos fatos ocorridos na AGE. O documento ainda comenta
o entendimento da Granitos acerca do art. 170 da lei societária, que trata do
aumento de capital, e, ao final, recomenda à assembleia que delibere a emissão
sugerida pelo acionista.

9.
Ressalta-se que a SEP analisou um caso semelhante, envolvendo outra
companhia incentivada, tendo elaborado, em 18.06.12, um memorando21 com as
considerações abaixo reproduzidas:

a)
“[e]mbora pareça existir a possibilidade jurídico-societária de
exercício do direito de preferência pelo FINOR nos aumentos de
capital de sociedades beneficiárias, em paralelo subsiste a
impossibilidade prática do exercício desse direito, dado que a
liberação de recursos pelos fundos regionais está vinculada ao
atendimento de determinados requisitos, observada a conveniência
de implantação do projeto para fins de desenvolvimento regional,
conforme a legislação aplicável à espécie”;

b)
“(...) as operações da forma como foram estruturadas, além de
causarem estranheza per se, não parecem encontrar guarida na
legislação e/ou regulamentação vigentes. Isto porque, em todos os
casos trazidos, foi realizada a redução do capital social para absorver
prejuízos, com o cancelamento de todas as ações de emissão da
Companhia, e o posterior aumento de capital, no âmbito do qual o
FINOR não exerceu o direito de preferência, e, por isso, foi excluído
do quadro acionário da sociedade” (grifo no original);

c)
“[a]inda que as deliberações tenham sido tomadas na mesma
assembleia, fato é que, quando da aprovação da redução do capital
social com o cancelamento das ações, a companhia ficou sem
acionistas, em aparente desacordo ao disposto no art. 1o da Lei no
6.404/76, o qual estabelece que a companhia terá o capital dividido
em ações”;

d)
“[e]sta situação de limbo, em que, ao menos até a realização do
aumento de capital, em seguida, a companhia não possui acionistas,
parece ser incompatível com o regime jurídico estabelecido pela Lei
no 6.404/76, podendo causar situações em que eventualmente
chegar-se-ia ao absurdo”;

e)
“a redução do capital para absorver prejuízos poderia ter sido
realizada sem o cancelamento de ações, o que indica uma eventual
estruturação da operação, ao menos em tese, com o possível objetivo
de eliminar o FINOR do quadro acionário da sociedade”; e

f)
“desse modo, a meu juízo, as operações de que se trata, quais
sejam, a redução do capital social com o cancelamento de todas as
ações de emissão da Companhia, com o posterior aumento do capital
social, não encontram amparo na legislação, e/ou regulamentação
vigentes, e, ao que parece, foram estruturadas com o objetivo de
excluir o FINOR do quadro acionário da sociedade”.

10.
Foi solicitada uma análise pela PFE sobre a matéria, tendo a procuradoria
se manifestado da seguinte forma22:

a)
“o direito de preferência previsto no art. 109, IV, da Lei no 6.404/76,
pode ser afastado em relação ao FINOR no caso de companhias
incentivadas, nos termos do art. 172, parágrafo único, e art. 299,
ambos da lei societária, combinados com o art. 44 da Lei no
5.508/68. Para tanto, bastaria o estatuto prever a exclusão do direito
de preferência. Foi o que se verificou no caso da A.”;

b)
“esclarece o BNB que orienta as companhias incentivadas a incluir em
seus estatutos a previsão de exclusão do direito de preferência, em
razão de não haver interesse por parte do Fundo em participar do
aumento de capital” com a finalidade de “controlar o repasse de
recursos públicos, ‘pois retira a possibilidade de os fundos de
incentivos aportarem numerário sem estrita vinculação a projetos de
desenvolvimento regional, conforme a legislação de incentivos fiscais’”;

c)
“a lei também autoriza, em tese, a redução do capital da companhia
para absorção de prejuízos, nos termos do art. 173 da Lei no
6.404/76. O mesmo se dá em relação ao cancelamento de ações, que
se encontrava previsto no art. 12 da lei societária”;

d)
“contudo, as etapas da operação conduzida pela A. (com modus
operandi reproduzido em outras companhias incentivadas (...)) não
podem ser analisadas separadamente, com base apenas na
literalidade da lei. Faz-se necessária uma análise da operação como
um todo, para que seja possível afirmar, no caso concreto, se a lei foi
observada não apenas em sua forma, mas, principalmente, em sua
vontade ou espírito”;

e)
“[e]m nosso sentir, esse tipo de operação apresenta indícios de
violação direta à legislação e de desvio de poder (fraude à lei)”;

f)
“parece-nos claro que a única razão para a sequência de atos
societários praticados no âmbito dessas companhias incentivadas é a
exclusão do FINOR de seus quadros sociais. A operação inclui o
inusitado cancelamento de todas as ações por redução de capital
(para absorção de prejuízos), para, ato contínuo, ser deliberado o
aumento de capital, do qual o FINOR não poderia fazer parte (...)”;

g)
“o cancelamento de todas as ações parece violar frontalmente o art.
1o da Lei no 6.404/76”;

h)
“ora, o pressuposto lógico de existência de uma sociedade anônima é
possuir capital social dividido em ações. O cancelamento de todas as
ações, com posterior aumento de capital, parece ato destinado a criar
a ficção de um ‘hiato acionário’, cujo único efeito gerado no mundo
real é a exclusão do FINOR do quadro de acionistas”;

i)
“(...) consideramos que a operação analisada apresenta elementos
caracterizadores, em tese, de abuso do direito de voto e desvio de
poder, conforme previsto nos artigos 115 e 117, §1o, alínea “c”, da
Lei no 6.404/76. Tais atos são passíveis de anulação pelo Poder
Judiciário, conforme dispõe o art. 168, parágrafo único, do Código Civil”.

11.
Na sequência, a SEP solicitou novamente manifestação23 de Francisco
Aragão, para fins do art. 11 da Deliberação no 538/0824, sobre o procedimento
adotado pela Companhia quando da interrupção da AGE iniciada em 20.10.08,
assim como sobre a operação de redução de capital. Além desses ofícios, foram
enviados outros ofícios25 aos acusados para que se manifestassem acerca dos fatos
que estavam sendo apurados pela SEP, tratados neste processo26.

12.
Considerando que os esclarecimentos trazidos pelos acusados são similares
e, por vezes, se repetem, reproduzimos abaixo uma síntese de todos os
argumentos apresentados em resposta aos ofícios enviados27:

a) que não seria lícito que a CVM questionasse as operações de redução
e aumento de capital realizadas, uma vez que já teria transcorrido o
prazo prescricional trienal previsto na Lei no 6.404/76, sem qualquer
interrupção, pois não haveria notícia de impugnação, tampouco
protesto ou dissidência de qualquer acionista contra o balanço especial;

b) justamente pelo fato de a proposta de redução e aumento de capital
ter surgido durante a realização da AGE é que “ninguém poderia
cogitar a inclusão do assunto no edital de convocação”, pois ninguém
poderia prever o futuro;

c) sobre o questionamento da SEP no sentido de que a Companhia, ao
ter optado por interromper a assembleia (e não pelo seu
encerramento e convocação de nova assembleia), teria deixado de
disponibilizar alguns documentos aos acionistas nos termos do §3o
do art. 135 da Lei no 6.404/7628, a Granitos afirmou que adiou a
assembleia com base no art. 134, do §2o29 da referida lei e, além
disso, nenhum acionista teria reclamado da “falta de colocação de
qualquer papel à sua disposição com antecedência prevista na norma”;

d) que a operação de redução de capital estaria prevista no art. 173 da
lei societária, não tendo a Companhia infringido o art. 1o da referida
lei, uma vez que as operações de redução e aumento de capital
ocorreram de forma simultânea;

e) quanto à afirmação de que a operação teria sido feito com o objetivo
de excluir o FINOR do quadro acionário, foi dito que todas as ações
foram canceladas, não somente as pertencentes ao FINOR, tendo
sido o direito de preferência respeitado, não podendo o fato de o
FINOR acreditar que não pode exercê-lo constituir empecilho para
que a Companhia se adaptasse às mudanças da Lei no 11.638/07,
pois “nenhum acionista pode deter direitos absolutos, nem
preferências alheias ao Estatuto Social”;

f) se o lucro pertence aos acionistas, então o prejuízo deveria ser
amargado por todos os acionistas, sendo que nenhuma lei garantiria
a qualquer acionista imunidade quanto à ocorrência de prejuízos sociais;

g) alegam ignorar a existência de qualquer emissão de valores
mobiliários para colocação no mercado de valores mobiliários pela
Granitos, tendo conhecimento somente de emissões de títulos para
subscrição particular, para atender à legislação de incentivos fiscais

e de colaboração financeira do sistema SUDENE/FINOR; nessa linha,
nenhum inciso do art. 1o da Lei no 6.385/76 entregaria à CVM o
direito/dever de fiscalizar companhias não participantes do mercado
de valores mobiliários, razão pela qual estariam estranhando os
questionamentos da CVM;

h) não foi identificada norma que impusesse ao diretor administrativo
financeiro a tarefa de se manifestar sobre a operação de redução de
capital, com cancelamento total das ações, sendo o tema totalmente
alienígena às funções confiadas a tal diretor pelo estatuto social;

i) o diretor-presidente da Companhia afirmou desconhecer qualquer
acordo de acionistas (fl. 750), tendo afirmado que a Consicol estaria
sob o “mando” dos acionistas Francisco Aragão e Francisco Aragão
Filho (fl. 758) e a Construtora Silveira estaria sob seu comando (fl. 758).

III - DA ACUSAÇÃO.

13.
A SEP, diante dos fatos acima expostos, propôs a responsabilização dos
acionistas Francisco Silveira, Francisco Aragão, Francisco Aragão Filho, Construtora
Silveira e Consicol; dos membros do conselho fiscal, Aldenor Rebouças, José Mota e
José Nilson Júnior; do diretor-administrativo financeiro, João Alexandre; e, por fim,
de Francisco Gonçalves, na qualidade de membro do conselho de administração,
pelo descumprimento dos artigos 115, 124, 135, §3o, 153 e art. 165 da lei societária.

14.
Preliminarmente, a Acusação esclareceu que a Granitos protocolizou pedido
de registro de companhia incentivada na CVM em 25.08.9230, tendo sido o seu
registro cancelado em 14.02.12, uma vez que o mesmo encontrava-se suspenso há
mais de 12 meses.

15.
Assim, considerando que a acusação versa sobre fatos ocorridos em 2008,
período em que a Companhia figurava como companhia incentivada registrada
nesta Comissão, não procederia a afirmação feita por dois acusados31 no sentido de
que a CVM não poderia exercer o seu poder de polícia sobre a Companhia, uma vez
que a mesma seria atualmente uma companhia fechada, não participando assim do
mercado de valores mobiliários.

16.
No tocante à assembleia geral extraordinária iniciada em 20.10.08 e
concluída em 19.12.08, aponta a Acusação que a referida assembleia foi adiada por
três vezes, sendo que foram retomados os trabalhos nos dias 10.11.08, 15.11.08 e
19.12.08 sem que tenha sido publicado novo edital para notificar os acionistas da
continuidade da assembleia.

17.
Afirma que no edital inicialmente publicado (fls. 118-122) constava a
seguinte ordem do dia: “analisar e deliberar sobre a adequação da empresa às
alterações promovidas na legislação contábil brasileira promovidas pela Lei
11.638/2007, que influenciarão, de forma relevante, os demonstrativos contábeis e
financeiros”, pela qual não era possível sequer suspeitar que, ao longo de tal AGE,
seria deliberada uma operação de redução do capital social com posterior aumento
de capital.

18.
Assim, em que pese a análise da alteração da legislação contábil ter
eventualmente levado a Companhia a realizar uma redução do capital social, tal

assunto não poderia ter sido deliberado em uma AGE cujo edital não previa
explicitamente este assunto.

19.
Dessa forma, deveria ter sido encerrada a referida AGE e convocada uma
nova assembleia, informando de forma clara e precisa a matéria a ser deliberada,
tendo ocorrido infração ao art. 124 da Lei no 6.404/7632.

20.
Com relação ao argumento do diretor presidente da Companhia no sentido
de que teria seguido o disposto no §2o do art. 134 da Lei no 6.404/76, posto que
as matérias foram analisadas pontualmente, e, surgindo a necessidade de se
analisar algum assunto ligado, a AGE era interrompida e reiniciada em data
posterior, a SEP rebateu da seguinte forma:

61. Como pode-se verificar, a legislação prevê a possibilidade da deliberação ser
adiada, caso seja necessário. Entretanto, tal artifício foi criado com o
objetivo de se possibilitar a verificação de pontos adicionais necessários
para deliberar assuntos dentro da matéria prevista na ordem do dia, e não
de assuntos diversos aos originalmente previstos no edital de convocação.

62. Além disso, por se tratar de um assunto de tamanha relevância, uma vez que
se trata de uma redução de capital com o cancelamento da totalidade das
ações emitidas pela Companhia, a Companhia não deveria interromper a
AGE, mas sim encerrar e convocar nova assembleia para deliberar a
redução seguida de aumento de capital.

21.
Conclui, sobre esse ponto, que ainda que fosse possível interromper a
assembleia para deliberar, em outra oportunidade, o assunto em tela (que sequer
constava na ordem do dia), tal adiamento não inibiria a obrigação da Companhia de
publicar nova convocação, estando tal entendimento amparado pela doutrina sobre
o assunto33.

22.
Além disso, teria sido descumprido o §3o do art. 135 da Lei no 6.404/76,
pois foram deliberados a redução e o aumento do capital social sem a
disponibilização dos documentos pertinentes na convocação. Sobre esse ponto, a
SEP pondera que “apenas após a aprovação do balanço especial, ocorrida na seção
realizada em 15.11.08, foi proposta a utilização do capital social subscrito e
integralizado para absorver as perdas. Tal balanço especial era um documento
pertinente à matéria a ser debatida (redução e aumento do capital social), e não foi
disponibilizado no primeiro anúncio de convocação da assembleia (uma vez que foi
elaborado após esta convocação), em 13.10.08, o que obrigaria a realização de uma
nova AGE, devendo ser disponibilizado o balanço especial em sua convocação”.

23.
Considerando que, nos termos do art. 123 da Lei no 6.404/76, compete ao
conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no
estatuto, convocar assembleia geral, bem como que o estatuto social prevê que
compete ao conselho de administração convocar as assembleias gerais, a Acusação
propõe a responsabilização pelas infrações citadas (ao art. 124 e §3o do art. 135 da
Lei no 6.404/76) dos membros do conselho de administração à época, Francisco
Silveira, Francisco Gonçalves e Francisco Aragão. Entretanto, levando em consta
que Francisco Silveira e Francisco Aragão, além de administradores, eram também
acionistas da Companhia e, tendo supostamente agido em abuso do direito de voto, tal
imputação englobaria a infração ao art. 124 e §3o do art. 135 da Lei no 6.404/76.

III.1 – DO ABUSO DO DIREITO DE VOTO.

24.
Quanto ao abuso do direito de voto, o termo de acusação menciona que,
tendo em vista as diversas reclamações recebidas pela CVM a respeito da exclusão
do FINOR em operações de redução de capital seguida por aumento de capital em
diferentes companhias, a SEP solicitou a manifestação da PFE quanto ao seu
entendimento de que, a princípio, tais operações haviam sido estruturadas com o
possível objetivo de eliminar o FINOR do quadro acionário da sociedade (vide item
9 deste relatório).

25.
Como já apontado, após a devida análise do caso, a PFE concluiu que a
operação feita pela A., e repetida por outras companhias (entre elas a Granitos),
apresentou elementos caracterizadores de abuso do direito de voto e desvio de
poder, conforme previsto nos artigos 115 e 117, §1o, alínea “c”, da Lei no
6.404/7634, uma vez que, aparentemente, a única razão para a forma com a qual
esta operação foi realizada é a exclusão do FINOR de seus quadros sociais.

26.
O presente caso seria similar ao caso da A., tendo ocorrido operação
semelhante (redução de capital, com cancelamento de todas as ações ordinárias e
preferenciais e posterior aumento de capital por subscrição privada), sendo que em
ambas as situações, como o FINOR entendia não poder exercer o seu direito de
preferência no aumento de capital, acabou sendo excluído do quadro de acionistas.

27.
Considerando tratar-se de um assunto de suma relevância, a Companhia
teria optado por não fazer uma AGE específica para deliberar sobre a operação,
deixando, portanto, de divulgar um edital de convocação que previsse, de forma
precisa, os assuntos que faziam parte da ordem do dia, bem como disponibilizando
os documentos pertinentes ao tema.

28.
Após os questionamentos da SEP, os acionistas, administradores e membros
do conselho fiscal da Companhia (com exceção de José Mota e Francisco Aragão
Filho, que não se manifestaram) alegaram principalmente que: (a) as ações de
todos os acionistas, inclusive as dos ordinaristas, foram canceladas, atingindo a
todos os sócios indistintamente; (b) a exclusão do FINOR do seu quadro social não
ocorreu em função da operação, mas, sim, pelo fato de o FINOR não ter optado por
exercer o seu direito de preferência no aumento de capital subsequente à redução;
e (c) o fato de a doutrina entender como válida a operação de redução de capital
(com o cancelamento de todas as ações), seguido de aumento de capital, afastaria
qualquer ideia de “abuso do direito de voto e desvio de poder”.

29.
Com relação às referidas alegações, a SEP afirma que, de fato, o
cancelamento das ações teria atingido todos os acionistas; não obstante, ao
realizar o cancelamento das ações, seguido de aumento de capital, na prática, a
participação do FINOR teria sido extinta, uma vez que a liberação de recursos pelos
fundos regionais ocorreria apenas em favor de projetos em fase de implantação, o
que não era o caso, de modo que o FINOR não pôde exercer o seu direito de preferência.

30.
A Acusação lembrou que o FINOR possuía 97% de todas as ações
preferenciais emitidas pela Companhia (equivalente a aproximadamente 92,3% do
total das ações), deixando claro o grande impacto sofrido pelo fundo como
resultado da operação.

31.
A SEP ressalta ainda que, caso a Companhia tivesse simplesmente optado
pelo aumento de capital, o objetivo de tornar o patrimônio líquido positivo já seria
alcançado, não havendo a necessidade de cancelar todas as atuais ações emitidas

pela Companhia para reemiti-las em seguida. Portanto, ao se analisar a operação
como um todo (e não somente a redução de capital isoladamente), considerando,
principalmente, que (i) as diversas interrupções da AGE não foram seguidas de
posterior convocação; (ii) a matéria a ser deliberada constante no edital não foi
informada de forma precisa, apresentando um assunto genérico; (iii) o FINOR
possuía, na época, cerca de 92,3% do total das ações emitidas pela Companhia; e
(iv) o objetivo da Companhia poderia ser alcançado sem a exclusão dos acionistas,
caso a mesma optasse simplesmente por um aumento de capital, restaria claro que
a operação teria sido desenhada com o objetivo de excluir a participação do FINOR.

32.
Observou, ainda, que o quadro acionário da Companhia à época da
realização da AGE tinha a seguinte distribuição (capital votante): Francisco Silveira
(12,3%); Construtora Silveira (37,7%); Francisco Aragão (25,4%); Francisco
Aragão Filho (24,6%); Consicol (0,0%, com uma ação ordinária), o que permite
dizer que nenhum acionista detinha mais de 50% do capital social votante da
Companhia na época da realização da assembleia que culminou na exclusão do
FINOR, não tendo sido possível comprovar, embora todos os fatos apontassem
nessa direção, que havia o exercício compartilhado do controle da Companhia35.

33.
Ainda com relação ao quadro acionário da Granitos, foi ressaltado o
parentesco entre Francisco Aragão e Francisco Aragão Filho (pai e filho), bem como
o fato de que a Construtora Silveira e a Consicol eram controladas por Francisco
Silveira (a primeira) e por Francisco Aragão e Francisco Aragão Filho (a segunda),
conforme informado em resposta do próprio Francisco Silveira (fl. 758).

34.
Dessa forma, teria restado comprovado para a Acusação que os acionistas
ordinaristas da Granitos, que deliberaram pela operação na época da AGE iniciada
em 20.10.08, especificamente os acusados Francisco Silveira, Francisco Aragão,
Francisco Aragão Filho, Construtora Silveira e Consicol, infringiram o disposto no
artigo 115 da Lei no 6.404/7636, ao atuarem em abuso do direito de voto, aprovando
uma operação societária com o fim de causar dano a outro acionista (FINOR).

III.2 - DA ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES.

35.
A Acusação afirma37 que ainda que as deliberações de redução e aumento
tenham sido tomadas na mesma assembleia, a redução total do capital social fez
com que a Companhia, naquele momento, não possuísse nenhum acionista, em
desacordo com o previsto no art. 1o da Lei no 6.404/7638.

36.
Em sua manifestação, Francisco Silveira argumenta que as deliberações
podem ser simultâneas, conforme entendimento da doutrina (Modesto Carvalhosa,
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas); entretanto, tal opinião não é
compartilhada pela PFE, que esclareceu39 que “o cancelamento de todas as ações,
com posterior aumento de capital, parece ato destinado a criar a ficção de um “hiato
acionário”, pelo que entendeu a SEP ter havido infração ao art. 1o da Lei no 6.404/76.

37.
Assim, para a Acusação, os administradores à época, ao não se
manifestarem contrariamente à operação que, da forma como estruturada,
acarretaria a violação dos artigos 1o e 115 da Lei no 6.404/76, infringiram o
disposto no art. 153 da lei societária40, não empregando o cuidado e a diligência
necessários no exercício de suas funções.

38.
Quanto aos argumentos dos conselheiros fiscais e do diretor administrativo
financeiro da Companhia no sentido de que (i) compete ao conselho apenas opinar,

não podendo o Estado sancionar qualquer pessoa por opinar, dado o caráter de
garantia quanto à liberdade do pensamento, (ii) a tarefa de se manifestar sobre a
operação de redução de capital não é uma função prevista no estatuto social da
Companhia, respectivamente, afirma a SEP que o cumprimento do dever de
diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76 passa pela necessária
manifestação dos administradores acerca das operações societárias, ainda que
propostas por acionistas.

39.
Ressalta que ainda que não haja nos autos informação de que os diretores
e conselheiros tenham se manifestado sobre o conjunto de operações deliberadas
na seção de 19.12.08, a proposta de redução de capital teria sido analisada pelo
conselho fiscal41, que concluiu que a operação atendia aos interesses da
Companhia, estando revestida das formalidades legais, razão pela qual emitiu
parecer concordando com os termos propostos.

40.
Por sua vez, o conselho de administração analisou a operação de aumento
de capital, nos termos da reunião do conselho realizada em 03.02.09 (fls. 587-
588), declarando a regularidade da emissão de ações da Companhia.

41.
Assim, a Acusação defende que devem ser responsabilizados pela infração
ao art. 153 da Lei no 6.404/76: Francisco Gonçalves (membro do conselho de
administração), Aldenor Rebouças, José Mota, José Nilson Júnior (membros do
conselho fiscal) e João Alexandre (diretor administrativo e financeiro), por não se
manifestarem contrariamente à operação de redução seguida de aumento de
capital, em desacordo com o art. 1o da Lei no 6.404/76 e que culminou com a
exclusão do FINOR do quadro acionário.

III.3 – PRESCRIÇÃO.

42.
Francisco Silveira alegou que já haveria transcorrido o prazo prescricional
trienal previsto na lei societária, sem qualquer interrupção, pois, não haveria notícia
de impugnação, tampouco protesto ou dissidência de qualquer acionista contra o
balanço especial (fls. 646-647). Quanto à alegação, a SEP afirmou que o caso em
tela deveria ser analisado à luz da Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de
prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela administração
pública federal42.

43.
Assim, considerando que a infração analisada ocorreu no final do exercício
de 2008, não deve prosperar o argumento da Companhia quanto ao transcurso do
prazo prescricional, cabendo lembrar que tal prazo foi interrompido quando da
instauração do presente processo administrativo sancionador (26.08.13).

44.
Isto posto, considerando as conclusões contidas no termo de acusação, a
SEP entendeu restaram comprovadas as infrações anteriormente mencionadas,
tendo proposto a responsabilização das seguintes pessoas:

a) Francisco Silveira, Francisco Aragão, Francisco Aragão Filho,
Construtora Silveira e Consicol, na qualidade de acionistas da
Granitos, pelo descumprimento do art. 115 da Lei no 6.404/76, por
ter exercido voto com o fim de causar dano a outro acionista (FINOR);

b) Francisco Gonçalves, na qualidade de membro do conselho de
administração, pelo descumprimento do (i) art. 124 da Lei no
6.404/76, por não fazer constar no edital de convocação da AGE,

iniciada em 20.10.08, a indicação precisa e correta da matéria e por
não ter publicado nova convocação após as três interrupções da
referida AGE; (ii) §3o do art. 135 da Lei no 6.404/76, por não ter
disponibilizado os documentos pertinentes na convocação da AGE,
quais sejam, laudo de avaliação do patrimônio a valor de mercado,
balanço especial de 20.10.08 e parecer do conselho fiscal da
Companhia; e (iii) art. 153 da Lei no 6.404/76, por não ter-se
manifestado contrariamente à operação de redução de capital, com
o cancelamento da totalidade das ações emitidas pela Companhia,
com posterior aumento de capital;

c) Aldenor Rebouças, José Mota e José Nilson Júnior, na qualidade de
membros do conselho fiscal, pelo descumprimento do art. 153, c/c o
art. 165 da Lei no 6.404/76, por não ter-se manifestado
contrariamente à operação de redução de capital, com o
cancelamento da totalidade das ações emitidas pela Companhia,
com posterior aumento de capital; e

d) João Alexandre, na qualidade de diretor administrativo e financeiro,
pelo descumprimento do art. 153 da Lei no 6.404/76, por não ter-se
manifestado contrariamente à operação de redução de capital, com
o cancelamento da totalidade das ações emitidas pela Companhia,
com posterior aumento de capital.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE43.

45.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada na CVM
(“PFE”), entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e
1144 da Deliberação CVM no 538/0845, sugerindo que, para uma maior precisão da
responsabilização de Francisco Gonçalves, seria interessante incluir o §3o do art.
135 da Lei no 6.404/76 no parágrafo 120 da peça acusatória, o que foi acatado pela
Acusação (fls. 891) no novo termo de acusação (fls. 836-893).

V - DEFESAS.

46.
Apresentaram defesa conjunta46 os acusados Aldenor Rebouças, José Mota e
José Nilson Júnior, cujos principais argumentos estão abaixo descritos:

a) somente o FINOR poderia causar dano ao mercado de valores
mobiliários, por ser o único que realizava leilões especiais de suas
ações e por ser a Granitos uma companhia de capital fechado;

b) o termo de acusação mostrar-se-ia inepto por não ter demonstrado o
desacerto da opinião emitida pelo conselho fiscal, ou seja, o motivo
pelo qual a redução de capital teria sido prejudicial à Companhia;

c) se tivesse ocorrido alguma infração societária, ou mercadológica, esta
só seria atribuível aos acionistas da Companhia, únicos com direito de
voto, já que o resultado da redução de capital seria consequência desse
ato, nunca de opinião ou parecer;

d) a Acusação não teria demonstrado: (i) o ânimo volitivo (culpa ou dolo);
e (ii) o nexo causal entre a atuação dos referidos acusados, todos os

membros do conselho fiscal da Granitos, e o suposto dano causado ao
mercado de valores mobiliários;

e) os conselheiros fiscais teriam agido acreditando na licitude de suas
ações e buscando o melhor para a Granitos, ainda que em detrimento de seus
acionistas, sendo o presente caso, na pior hipótese, de erro de proibição.

47.
Francisco Silveira, Francisco Aragão, Francisco Aragão Filho, Francisco
Gonçalves e José Alexandre igualmente apresentaram defesa conjunta, em
07.04.14, cujos principais argumentos encontram-se resumidos abaixo (fls. 1006-1012):

a) o objeto do presente processo encontrar-se-ia litigioso devido à
demanda judicial ajuizada pelo FINOR para tentar invalidar a ata da
referida AGE, razão pela qual o feito deveria ser extinto;

b) o FINOR não teria reclamado da ausência de papeis na AGE, então, não
caberia à CVM agir sem a provocação do interessado e sobre matéria
acoberta pela prescrição trienal, advogando em favor de qualquer acionista;

c) o art. 8o, III, da Lei no 6.385/76, não seria aplicável à Granitos, pois
esta sempre teria sido uma companhia fechada e nenhum de seus
títulos emitidos jamais teria sido negociado pelo FINOR nos leilões
especiais em que participara, motivo pelo qual as penalidades do art.
11 da Lei no 6.385/76 não seriam aplicáveis;

d) a não disponibilização dos documentos aos acionistas faltosos teria sido
superada, já que nenhum preferencialista teria reclamado de tal
omissão, tampouco teria questionado a aprovação do laudo de
avaliação e do balanço especial;

e) a CVM não teria demonstrado qual fora o prejuízo obtido pela não
realização de encerramentos e convocações na AGE, que seria
indispensável para a declaração de nulidade;

f) considerando a existência de patrimônio líquido negativo, fruto da
adequação à Lei no 11.638/76 e comprovado pelos documentos
contábeis da Companhia, não seria possível ao FINOR impedir a
operação realizada, pois tal acionista não possuía direito de voto;

g) a impossibilidade de o FINOR exercer o direito de preferência não
poderia determinar que a Companhia continuasse com patrimônio
líquido negativo, nem forçar os acionistas a adotar uma medida legal
em detrimento de outras apenas em consideração ao FINOR;

h) a afirmação da SEP no sentido de que a redução de capital poderia ter
sido feita sem o cancelamento de ações contrariaria, além de doutrina
consagrada, a matriz legislativa nacional, uma vez que a lei societária47
autorizaria o cancelamento de ações e a própria legislação de incentivos
fiscais48 permitiria que sociedades como a Granitos reduzam o capital
com o consequente cancelamento de títulos;

i) a SEP teria violado os princípios da presunção de inocência e da boa-fé
ao partir da premissa de que diretores, conselheiros, acionistas,
Congresso
Nacional,
contador,
auditor
independente
e
peritos

avaliadores teriam agido em conluio para excluir o FINOR do quadro de
acionistas da Granitos sobre o pretexto de adequar tal Companhia à Lei
no 11.638/07;

j) a defesa questiona se o FINOR teria sido efetivamente prejudicado,
uma vez que já não conseguia negociar as suas ações antes do balanço
especial, quando o PL era positivo, quiçá após o ajuste que levou ao PL
negativo, tendo falhado a Acusação em não quantificar o suposto
prejuízo que, caso fosse inferior a R$20.000,00, a conduta seria atípica,
pois insignificante49;

k) o diretor-administrativo da Companhia não teria motivos para constar
em tal acusação, pois as funções a ele confiadas pelas leis e pelo
estatuto social seriam meramente gerenciais, completamente alheias
ao quadro acionário ou aos direitos dos acionistas.

48.
Por fim, a defesa conjunta (fls. 1023-1027) das acionistas Construtora
Silveira e Consicol apresentaram as alegação abaixo resumidas:

a) sustenta a nulidade da acusação, pois nenhuma das acusadas teria sido
validamente intimada para os fins do art. 11o da Deliberação CVM no
538/08, por própria inércia da SEP, ao não ter tomado providências
para obter os respectivos endereços;

b) seria impossível imputar o exercício abusivo de direito de voto à
pessoas jurídicas, entes abstratos e sem racionalidade própria; assim,
se alguém tivesse utilizado as referidas sociedades para cometer atos
abusivos, seria o comitente de tais atos que deveria ser
responsabilizado, não entidades incapazes de apresentar o aspecto
subjetivo de tipificação (dolo ou culpa); e

c) a Consicol tinha apenas uma ação, em um universo de 212.394 ações
com direito a voto, o que releva a falta de proporcionalidade e
razoabilidade em acusá-la;

d) o voto das acusadas não teria influenciado no resultado final, uma vez
que a participação dos demais acionistas alcançariam patamar bem
mais elevado.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
--------------------------------
1 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia, ou a outros acionistas; ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, ou
para outros acionistas.
2 Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, contendo, além
do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da
matéria.
§1o - A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita:

I - na companhia fechada, com oito dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do
primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação,
com antecedência mínima de cinco dias;
II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da
segunda convocação de oito dias.
3 Art. 135. A assembleia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas, poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
§3o - Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-geral extraordinária deverão ser
postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio
de convocação da assembleia-geral.
4 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
5 Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os
artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de
atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.
6 Segundo consta nos editais de convocação publicados (fls.118-128).
7 Expediente no 2009/0517-0020 enviado pelo BNB à Companhia em 09.01.2009, com o assunto “Finor –
Retificação de Subscrição” (fls. 9-10).
8 No documento, o BNB solicita a convocação de AGE com vistas a “retificar tal deliberação, onde serão
emitidas 73.314 ações, sendo 3.570 ações ordinárias e 69.743 ações preferenciais classe ‘A’ ao preço de
R$ 6,82 cada, equivalente ao valor total da subscrição de R$ 500.000,00, passando o capital social
subscrito e integralizado de R$ 29.756.093,19, representado por 4.362.603 ações, para R$ 30.256.093,19
representado por 4.435.917 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 215.964 ações ordinárias e
4.219.952 ações preferenciais classe ‘A’”.
9 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode
aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos
acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou
conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou
deságio em função das condições do mercado. (...)
10 Foram solicitados os seguintes documentos: ata da AGE realizada em 20.10.08; formulário roteiro de
dados cadastrais atualizados; estatuto social adaptado à sistemática do FINOR atualizado e com indicação
das assembleias em aprovação; declaração de regularidade junto à bolsa de valores; cópias dos termos de
transferências de ações negociadas em leilão realizado em 07.12.2005, devidamente assinados; e título
múltiplo representativo de 76.935 ações PNA, decorrente do troco das ações do referido leilão.
11 Resposta da Companhia às fls. 7-8, datada de 20.01.09.
12 OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No 1144/2009, de 25.08.08 (fls. 22).
13 Art. 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição da companhia,
pelos fundadores, e no aumento de capital, pela assembleia-geral, ou pelo conselho de administração
(artigos 166 e 170, §2o).
Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de reserva de
capital; na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital, somente a parcela que
ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação.
14 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode
aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.
§1o - O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos
acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou
conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores, ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou
deságio em função das condições do mercado.

15 A Companhia publicou no Diário Oficial do Estado do Ceará, de 23.12.2008, o “Edital – direito de
preferência”, por meio do qual notificou os acionistas a exercerem o direito de preferência no prazo de 30
(trinta) dias.
16 Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: (...)
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; (...)
17 Art. 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a
subscrição do aumento de capital. (...)
§7o - Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá
dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo: (...)
b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim, ou
lista de subscrição, reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins e listas de subscrição e
o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da alínea anterior.
§8° - Na companhia fechada, será obrigatório o rateio previsto na alínea b do §7o, podendo o saldo, se
houver, ser subscrito por terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos pela assembleia-geral, ou
pelos órgãos da administração.
18 Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos
documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos
pela mesa à discussão e votação. (...)
§2o - Se a assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar
diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não
comparecimento de administrador, membro do conselho fiscal ou auditor independente. (...)
19 Art. 173. A assembleia-geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o
montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.
§1o - A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser
submetida à deliberação da assembleia-geral sem o parecer do conselho fiscal, se em funcionamento.
§2o - A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos
certificados tenham sido emitidos, até que sejam apresentados à companhia para substituição.
20 Por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 271/12, de 10.08.12 (fl. 615).
21 MEMO/CVM/SEP/GEA-3/N°143/12, de 18.06.12, elaborado no âmbito do processo RJ2009/5605,
juntado aos autos às fls. 637-639.
22 MEMOPFE-CVM/GJU-2/N°337/12 de 20.06.12 (fls. 640-645).
23 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 308/12, de 27.09.12 (fls. 634).
24 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação,
conforme o caso.
25 Foram enviados pela GEA-4 diversos ofícios às fls. 650-651; 686; 688-689; 690-691; 692-693; 694-
695; 696-697; 698-699; 700-701; 722-723; 724-725; 726-727; 728; 729; 742; 744; 748; 751-752; 755-
756; 759-760; 762-763.
26 Os acusados José Mota e Francisco Aragão Filho não apresentaram resposta, apesar de haver nos autos
a devida comprovação do recebimento dos respectivos ofícios (fls. 709-711). Foram oficiados também a
Consicol e a Construtora Silveira, sem sucesso.
27 Respostas aos ofícios às fls. 646-649; 653-685; 702; 713; 714-715; 716; 717; 718; 719; 734; 735; 736;
737-738; 746-747; 750; 754; 758.
28 Art. 135. A assembleia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas, poderá instalar-se em segunda com qualquer número. (...)
§3o - Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-geral extraordinária deverão ser
postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio
de convocação da assembleia-geral.
29 Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos
documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos
pela mesa à discussão e votação. (...).
§2o - Se a assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar
diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não
comparecimento de administrador, membro do conselho fiscal, ou auditor independente.
30 Tal pedido ensejou a abertura do Processo CVM no RJ2019/1992

31 Manifestação de José Nilson Junior e Aldenor Rebouças.
32 Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, contendo, além
do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da
matéria.
§1o - A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita: I - na companhia fechada, com oito dias
de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a
assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de cinco
dias; II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e
o da segunda convocação de oito dias.
33 Conforme consta no termo de acusação, “[e]ssa visão é incompatível com a doutrina sobre o assunto, a
exemplo de Modesto Carvalhosa, ao argumentar quanto à decisão de suspender as deliberações
importar no adiamento, ou na realização de uma outra reunião, cita que “de qualquer forma, impõe-se a
publicação das convocações regulares, na estrita conformidade com os procedimentos previstos nos
artigo. 124 e 289 da lei. Em hipótese alguma podem os administradores escusar-se da publicação de
novas convocações, sob a alegação, v. g., de estarem presentes ao conclave adiado acionistas
representando a totalidade do capital social (art. 124) ou, então, de que a convocação de dia e hora foi
anunciada na assembleia” [In Carvalhosa, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. São
Paulo, Ed. Saraiva, 2011, vol. II, p. 998.].
34 Art. 115: o acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.
Art. 117: o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§1o: são modalidades de exercício abusivo de poder: (...) c) promover alteração estatutária, emissão de
valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que nãotenham por fim o interesse da companhia e
visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em
valores mobiliários emitidos pela companhia.
35 Sobre a questão do controle, vale a pena reproduzir os itens 90 a 94 do termo de acusação:
90. Com o objetivo de verificar se o controle da Companhia era exercido especificamente por
algum dos acionistas, ou se o controle era conjunto, foram enviados quatro ofícios (vide
parágrafos 27, 28, 30 e 31 retros) ao Diretor-Presidente da Companhia, porém, em todas as
correspondências, foram apresentadas respostas evasivas, informando que não tinha as
informações necessárias para responder esses questionamentos (fls. 742/758).
91. Adicionalmente, com objetivo de verificar quais acionistas detinham o poder de controle,
analisaram-se duas atas de assembleias obtidas junto à Companhia. Na AGE realizada em
06.06.08 (fls.113/116), estavam presentes 100% do capital votante, enquanto na AGE realizada
em 26.08.09 (fls.144/146) somente não estava presente o acionista Francisco Demontie
Mendes Aragão Filho. Em ambas as assembleias todos os acionistas presentes votaram na
mesma direção.
92. Cabe lembrar que se está diante de uma companhia incentivada, o que prejudica uma
análise mais profunda da atuação desses acionistas nas assembleias gerais, uma vez que não
estão disponíveis outras atas de assembleias.
93. Ademais, pelo que foi informado à SEP (vide parágrafo 29, retro), não existe acordo de
acionistas formalmente firmado, bem como não se tem notícia da existência de algum acordo
verbal.
94. Assim, embora todos os fatos apontem na direção do exercício compartilhado do controle
da Companhia, notadamente diante das respostas do Diretor-Presidente e da atuação dos
acionistas nas assembleias de 06.06.08 e 26.08.09, não foi possível comprovar essa hipótese.
36 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia, ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.
37 Tal raciocínio está em linha com as conclusões do citado MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 143/12 (vide
parágrafo 9 retro).
38 Art. 1o - A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
39 Por meio do citado MEMO/PFE-CVM/GJU-2/No 337/12 (vide parágrafo 10, retro).

40 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
41 Conforme consta em seu parecer datado de 15.11.08 (transcrito na ata da AGE de 20.10.08).
42 Artigos 1o, caput, e 2o, inciso II: Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que tiver cessado.
Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
43 MEMO no 95/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU de 20.09.2013 (fls. 828-834).
44 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem a sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V –
proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I
– tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados;
ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça”.
45 PARECER/No 65/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
46 Defesa protocolada em 07.04.2014 (fls. 1001-1005).
47 Art. 12 e 30, §1o, alínea “b”:
Art. 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação
do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou
de cancelamento de ações autorizado nesta Lei.
Art. 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações.
§1o - Nessa proibição não se compreendem: (...) b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou
cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do
capital social, ou por doação; (...)
48 Art. 12, §3o, da Lei no 8.167/91: Art. 12. A aplicação dos recursos dos fundos será realizada em estrita
consonância com os objetivos do projeto e em conformidade com todas as cláusulas condicionantes
quando da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento
Regional. (...)
§3o - Após o recolhimento dos recursos, a empresa beneficiária emissora fica autorizada a proceder à
redução do capital social, proporcionalmente às ações subscritas pelo fundo, com o consequente
cancelamento dos respectivos títulos. (...)
49 Segundo a defesa, em linha com o art. 34 da Lei no 9.249/95 e com ort. 9o da Lei no 10.684/03 (extinção
da punibilidade aos crimes contra a ordem tributária).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2013/9266

Acusados:
Francisco de Assis Gonçalves Silveira

Francisco Demontie Mendes Aragão

Francisco Demontie Mendes Aragão Filho

Construtora Silveira Ltda.

Consicol Construções Ind. e Comércio Ltda.

Francisco Acácio Silveira Gonçalves

Aldenor Cunha Rebouças

José Ronaldo Albuquerque Mota

José Nilson Faria Sousa Júnior

João Amilcar de Moura Alexandre

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de acionistas, administradores e
membros do conselho fiscal da Granos Granitos do NE S.A. por
irregularidades relacionadas à aprovação da redução do capital social,
com cancelamento de todas as ações, e emissão de novas ações da
Companhia, em infração aos artigos 115, 124, 135, §3o, 153 e art.
165, todos da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em 08.10.13,
em face dos acionistas, membros da administração e do conselho fiscal da Granos
Granitos do NE S.A. (“Granitos” ou “Companhia”), por supostas irregularidades
relacionadas à aprovação da redução do capital social, com cancelamento de todas
as ações, e sucessiva emissão de novas ações da Companhia, em suposta infração
aos artigos 1151, 1242, 135, §3o3, 1534 e art. 1655, todos da Lei no 6.404/76.

2.
A Acusação concluiu que a operação societária, da forma como foi
estruturada, desde a condução da sua aprovação até a sua implementação, teve
por objetivo excluir o FINOR do quadro societário da Companhia. Assim sendo,
propôs a responsabilização dos acionistas que votaram a favor da operação,
Francisco de Assis Gonçalves Silveira (“Francisco Silveira”), Francisco Demontie
Mendes Aragão (“Francisco Aragão”), Francisco Demontie Mendes Aragão Filho
(“Francisco Aragão Filho”), Construtora Silveira Ltda. (“Construtora Silveira”) e
Consicol Construções Ind. e Comércio Ltda. (“Consicol”); dos membros do conselho
fiscal, Aldenor Cunha Rebouças (“Aldenor Rebouças”), José Ronaldo Albuquerque
Mota (“José Mota”) e José Nilson Farias Sousa Júnior (“José Nilson Júnior”); do
diretor administrativo e financeiro, João Amilcar de Moura Alexandre (“João
Alexandre”); e, por fim, de Francisco Acácio Silveira Gonçalves (“Francisco
Gonçalves”), na qualidade de membro do conselho de administração.

I – DAS PRELIMINARES.

3.
Em sua manifestação, o diretor-presidente da Companhia, Francisco
Silveira, defendeu que já haveria transcorrido o prazo prescricional trienal previsto
na lei societária sem qualquer interrupção, pois não haveria notícia de impugnação,
tampouco protesto ou dissidência, de qualquer acionista contra o balanço especial
(fls. 646-647), no qual foram refletidas as modificações introduzidas pela Lei no
11.638/07, norma que alterou a Lei no 6.404/76 com o fim de harmonizar as
normas contábeis brasileiras com as normas internacionais.

4.
A Acusação rebateu esse argumento, defendendo que o caso em tela
deveria ser analisado à luz da Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição
de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal6.
Nesse sentido, sustentou que a infração teria ocorrido no final de 2008 e, portanto,
não deveria prosperar o argumento da Companhia quanto ao transcurso do prazo
prescricional. Ademais, tal prazo teria sido interrompido quando da instauração do
presente processo administrativo.

5.
Com efeito, não se aplicam ao processo administrativo sancionador os
prazos prescricionais previstos no art. 287, III, da Lei no 6.404/767, devendo ser
levado em consideração o prazo quinquenal estabelecido na legislação específica de
regência, a Lei no 9.873/99. No presente caso, o processo foi instaurado em
26.08.13, tendo a primeira intimação para apresentação de defesa sido emitida em
10.10.13, ato igualmente suficiente para interromper o prazo prescricional
aplicável.

6.
Além disso, o ofício enviado pela CVM em 25.08.098, em que foi solicitada
a manifestação da Companhia quanto ao teor da reclamação apresentada pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, também interrompeu a prescrição, em
linha com o disposto no art. 2o, IV, da Lei no 9.873/999-10.

7.
Por essas razões, afasto a preliminar de prescrição.

8.
Ainda em sede preliminar, os acusados questionam a competência da CVM
para fiscalizar “as companhias não participantes do mercado de valores mobiliários”
(fls. 714-715), uma vez que a Granitos seria uma companhia fechada e que seus
títulos emitidos jamais teriam sido negociados pelo Fundo de Investimentos do
Nordeste (“FINOR”) nos leilões especiais em que participara. Assim, não lhe seriam
aplicáveis as penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76.

9.
Sustentam que não competiria à CVM “advogar, valendo-se do seu poder
de polícia, em favor de qualquer acionista” e que não caberia à Autarquia
“incomodar-se” e submeter alguém a um processo sancionador, sem provocação do
interessado, uma vez que ninguém haveria reclamado ou instigado a CVM a tal11.

10.
Neste ponto, verifica-se que os argumentos suscitados não se sustentam à
luz dos dispositivos que tratam da competência desta Autarquia, constantes da Lei
no 6.385/76.

11.
Inicialmente, é importante ressaltar que as sociedades beneficiárias de
recursos oriundos de incentivos fiscais, comumente denominadas de “companhias
incentivadas”, como é o caso da Granitos, possuem um regime jurídico sui generis
à luz das normas de direito societário e de mercado de capitais. Isso porque, ainda
que não acessem o mercado de capitais com o objetivo de financiar as suas
atividades e, portanto, não sendo registradas como “companhias abertas” em linha
com o disposto no art. 21 da Lei no 6.385/76, sujeitam-se à competência desta
Autarquia.

12.
Isso porque a elas se aplicam as disposições do Decreto-Lei no 2.298/86 e
da Instrução CVM no 265/97, que conferem à CVM competência para fiscalizar e
disciplinar as referidas sociedades, impondo-lhes a obrigação de registro perante a
CVM, do que decorre uma série de deveres informacionais, cujo cumprimento é
aferido pela própria Autarquia.

13.
Como bem observou o Presidente Marcelo Barbosa em sua manifestação de
voto proferida no âmbito do Processo CVM no SP2015/208, ao tratar do regime das
companhias incentivadas12:

“(...) por se tratar de companhia incentivada, ainda que não
acesse o mercado de capitais para financiar as suas
atividades, na medida em que a tais sociedades não cabe o
registro necessário para distribuição pública de valores

mobiliários, a Companhia se sujeita a um regime jurídico que
lhe impõe a obrigação de registro específico perante a CVM,
do que decorre uma série de deveres informacionais cujo
cumprimento é aferido pela autarquia.
Percebe-se, sem esforço, que se está a tratar de uma
anomalia regulatória, consistente na sujeição de uma
companhia não vocacionada ao financiamento pela via do
mercado de capitais – ou, ao menos, não declaradamente
interessada – à autoridade responsável pelo monitoramento
de tal mercado”. [grifou-se]

14.
Portanto, ainda que se entenda que a CVM não seja a instituição mais
apropriada para fiscalizar e sancionar tais sociedades, fato é que as companhias
incentivadas estão submetidas ao poder de polícia desta Autarquia, estando
sujeitas, portanto, às penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76, em caso
de infração de norma societária.

15.
E, nessa linha, pode-se afirmar que desse poder de polícia deriva o seu
poder sancionador, que permite que a CVM, por exemplo, apure, mediante
processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores,
membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários
e dos demais participantes do mercado13. Sobre o tema, o diretor-relator Pedro
Marcílio destacou, em seu voto proferido no PAS CVM no RJ2005/1443, julgado em
10.05.06:

05. Esse poder de polícia é exercido, em razão do
ordenamento jurídico vigente, independentemente de
interesse ou provocação dos particulares envolvidos.
Ele não tem por objetivo buscar a volta do status quo ante (o
que ocorreria, principalmente, mediante a possibilidade de
anulação de atos jurídicos), ou a indenização dos prejuízos
aos
prejudicados
(embora
o
termo
de
compromisso,
estabelecido pela Lei 9.457/97, tenha dado à CVM meios de
fazer com que o particular seja indenizado). Assim, as
providências administrativas e as dos particulares podem não
coincidir e, mesmo, serem exercidas e decididas em sentidos
contrários. Isso tudo faz com que a atuação da CVM seja
única no ordenamento jurídico brasileiro (...)”. [grifou-se]

16.
Portanto, a CVM é competente para fiscalizar e, se for o caso, punir as
sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais por força de lei,
podendo agir de ofício, sem provocação, motivo pelo qual se afasta também essa preliminar.

II – DO MÉRITO.

17.
A questão central do presente processo reside em verificar se a operação
societária proposta e aprovada em AGE iniciada em 20.10.08 e finalizada 19.12.08
teria sido estruturada com a finalidade de prejudicar outros acionistas,
notadamente o FINOR. A Acusação sustenta que a operação teria sido realizada ao
largo da legislação societária, a começar pelo processo de apreciação da matéria
pela assembleia geral, incluindo a sua convocação e forma de realização.

II.1 – DAS IRREGULARIDADES RELATIVAS À CONVOCAÇÃO DA AGE.

18.
A SEP afirma que, de acordo com a descrição contida no edital, não seria
possível inferir que, ao longo da AGE realizada, seria deliberada uma operação de
redução do capital social com cancelamento de todas as ações emitidas. Transcrevo
abaixo o texto constante dos editais de convocação para a assembleia em que foi
aprovada a operação:

“Convidamos os senhores acionistas para se reunirem em
assembleia geral extraordinária, e em assembleia geral de
debenturistas, na forma do art. 71 da Lei no 6.404/76 (...)
para analisarem e deliberarem sobre a adequação da
empresa
às alterações
promovidas
na
legislação
contábil brasileira (Lei no 6.404/76) promovidas pela
Lei 11.638/2007, que influenciarão, de forma relevante, os
demonstrativos contábeis e financeiros e, por consequência,
no lucro real ou no lucro presumido”. [grifou-se]

19.
Com efeito, o edital continha texto demasiado genérico e aberto, cuja
leitura jamais levaria à conclusão de que seria proposta e deliberada a redução do
capital social, não sendo possível, dessa forma, ao acionista, ou a qualquer outro
homem médio, antever exatamente o que seria discutido e aprovado no referido conclave.

20.
Além disso, outras duas irregularidades foram identificadas pela Acusação:
os documentos pertinentes às matérias que foram debatidas na assembleia geral
extraordinária não foram postos à disposição dos acionistas com a antecedência
requerida pela norma societária, além do fato de a Companhia ter, seguidamente,
interrompido os trabalhos para analisar novas propostas, dando prosseguimento à
assembleia sem a devida divulgação aos demais acionistas que não estavam presentes.

21.
Com relação aos documentos, a SEP ressaltou que apenas após a
aprovação do balanço especial, ocorrida na seção realizada em 15.11.08, foi
proposta a utilização do capital social subscrito e integralizado para absorver as
perdas. Tal balanço especial era um documento pertinente à matéria a ser debatida
(redução e aumento do capital social), e não foi disponibilizado no primeiro anúncio
de convocação da assembleia (uma vez que foi elaborado após esta convocação),
divulgado em 13.10.08, o que obrigaria a realização de uma nova AGE, mediante a
disponibilização do balanço especial em sua convocação.

22.
Em defesa, o acusado Francisco Silveira afirmou que adiou a assembleia
com base no art. 134, §2o14, e, além disso, nenhum acionista teria reclamado da
“falta de colocação de qualquer papel à sua disposição com antecedência prevista
na norma”. Quanto à deliberação e as suas sucessivas interrupções, o acusado
sustenta que a CVM não teria demonstrado qual teria sido o prejuízo pela não
realização de encerramentos e convocações na AGE, que seria indispensável para a
declaração de nulidade.

23.
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo não busca declarar a
nulidade dos atos societários praticados pela Companhia, mas, verificar eventuais
descumprimentos das normas societárias, nos termos da competência conferida a
esta CVM pela Lei no 6.385/76.

24.
Feita essa observação inicial, cabe ressaltar que um assunto de tamanha
importância para a Companhia, que levou, inclusive, à alteração do estatuto social,
deve constar expressamente da ordem do dia, não se aplicando, no caso, o

disposto no art. 134, §2o, que trata especificamente do adiamento quando houver
necessidade de esclarecimentos, o que não ocorreu no caso concreto.

25.
Assim sendo, parece-me incontroverso que todo o processo que envolve a
convocação da AGE realizou-se de maneira irregular, em infração à lei societária,
posto que, além de o assunto não ter constado expressamente da ordem do dia,
aos acionistas não foi dada a oportunidade para analisar os documentos relativos às
matérias a serem deliberadas, tampouco aos acionistas preferencialistas para
tomarem conhecimento do que estava sendo efetivamente deliberado.

26.
Ao discorrer sobre a matéria, Modesto Carvalhosa afirma que o §3o foi
introduzido ao art. 135 com a reforma realizada pela Lei no 10.303, de 2001, com o
objetivo de favorecer o conhecimento e a transparência nas deliberações que serão
tomadas na reforma do estatuto social, de forma a permitir a todos os acionistas,
em especial aos minoritários, que tenham conhecimento da “causa e [d]o mérito
das propostas a serem discutidas em assembleia geral, bem como os documentos
que a justificam, sob o ponto de vista jurídico, econômico, contábil e de
conveniência e oportunidade negocial15”.

27.
Carvalhosa também comenta as consequências do descumprimento da
exigência legal, nos seguintes termos16:

“[s]erá caso de nulidade formal da própria assembleia,
quando a convocação irregular tiver como consequência
privar o acionista do seu direito de discutir e votar as
matérias ali deliberadas, ainda que o voto dos acionistas
prejudicados,
na
hipótese,
não
puder
numericamente
prevalecer. O mesmo vício afeta as ações preferenciais
sem direito, ou com direito restrito de voto. Se a
irregularidade da convocação atingir os interesses
destas, direta ou indiretamente, será a respectiva
assembleia formalmente nula. A irregularidade não
prevalecerá se na assembleia geral estiverem presentes
acionistas representando a totalidade do capital social. Isso,
desde que todos eles, sem exceção, mesmo dos titulares de
ações não votantes, concordarem com a ordem do dia
proposta, que deverá, assim, ser retificada e ratificada no
conclave, em face da irregularidade da convocação”. [grifou-
se].

28.
Dessa forma, restou caracterizada a infração aos seguintes dispositivos,
todas da lei societária: (i) art. 124, por não ter constado do edital de convocação
da AGE, iniciada em 20.10.08, a indicação precisa e correta da matéria e por não
ter sido publicada nova convocação após as três interrupções da referida
assembleia; (ii) art. 135, §3o, por não terem sido disponibilizados os documentos
pertinentes na convocação da AGE, quais sejam, laudo de avaliação do patrimônio a valor de
mercado, balanço especial de 20.10.08 e parecer do conselho fiscal da Companhia.

II.2 – DO ABUSO DO DIREITO DE VOTO.

29.
Com relação a esse ponto, a Acusação, ao analisar a operação como um
todo (e não somente a redução de capital isoladamente), considerando: (i) as
irregularidades já analisadas no item II.1 acima; (ii) o fato de que o FINOR possuía,
na época, cerca de 92,3% do total do capital social; e (iii) que o objetivo da

Granitos - qual seja, absorção das perdas - poderia ter sido ser alcançado sem a
exclusão dos acionistas, caso a mesma optasse simplesmente por um aumento de
capital sem cancelamento das ações, concluiu que a operação teria sido desenhada
com o objetivo de excluir a participação societária do FINOR.

30.
Essa conclusão está em linha com o entendimento da PFE17 que, ao se
manifestar no processo que analisava as reclamações recebidas pela CVM a
respeito da exclusão do FINOR do quadro societário de outras companhias
incentivadas, concluiu que:

“a operação feita pela A. e repetida por outras companhias
(entre
elas
a
Granitos)
apresentou
elementos
caracterizadores de abuso do direito de voto e desvio de
poder, conforme previsto nos artigos 115 e 117, §1o, alínea
“c”, da Lei no 6.404/76, uma vez que, aparentemente, a
única razão para a forma com a qual esta operação foi
realizada é a exclusão do FINOR de seus quadros sociais”.

31.
Em uma das respostas apresentadas pela Companhia durante a instrução do
processo, foi apresentado um histórico da Granitos e do investimento feito pela
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE por meio do FINOR
(fls. 25-46). De acordo com o documento, a Companhia teria sido constituída em
abril de 1988, tendo obtido aprovação de projeto de investimento junto à SUDENE18
em 21.12.89. Segundo esse projeto original, 50% dos recursos seriam fornecidos e
administrados pela SUDENE.

32.
Em junho de 1991, a Companhia teve o seu projeto modificado, tendo sido
alterados: (i) o prazo para a sua implementação, que passou a ser de dois anos
contados a partir de setembro de 1991; e (ii) a composição das fontes de obtenção
de recursos, tendo passado a participação da SUDENE para 47,68%19.

33.
A partir daí, a Companhia passou a enfrentar diversos problemas, como o
atraso na implementação no projeto, além do congelamento dos saldos das contas
do patrimônio líquido com a revogação da correção monetária20, ao passo que foi
mantida a atualização monetária e juros das debêntures.

34.
Tais fatos teriam gerado um descasamento dos números da Companhia,
uma vez que as contas de capital integralizado e reservas existentes mantiveram
seus valores históricos e, em contrapartida, a conta do passivo exigível a longo
prazo, referente às debêntures emitidas, teve os seus saldos atualizados
monetariamente, além da incidência de juros.

35.
Além dos problemas financeiros, a participação do FINOR (95,13% do capital
social) ultrapassava, e muito, o limite fixado pelo art. 15, §2o, da Lei no 6.404/76
relativo ao total de ações preferenciais sem direito a voto21.

36.
Esse histórico nos ajuda a entender como se iniciou a relação entre a
Companhia e o FINOR e também o motivo pelo qual a exclusão do referido
acionista apresentou-se como alternativa para resolver grande parte dos problemas
que a Companhia estava enfrentando.

37.
Em defesa, os acusados sustentam que a operação seria lícita, sendo a
redução do capital uma medida saneadora permitida pela lei societária,
especialmente considerando que a Companhia estaria, ao longo da sua existência e

nos últimos cinco anos, sem perspectiva de rentabilidade, tendo apresentado em
outubro de 2008 patrimônio líquido negativo.

38.
Quanto à afirmação de que a operação teria sido feita com o objetivo de
excluir o FINOR do quadro acionário, afirmam que todas as ações foram
canceladas, não somente as pertencentes ao FINOR, tendo sido respeitado o direito
de preferência, não podendo o fato de o FINOR acreditar que não poderia exercê-lo
constituir empecilho para que a Companhia se adaptasse às mudanças da Lei no
11.638/07, pois “nenhum acionista pode deter direitos absolutos, nem preferências
alheias ao Estatuto Social”.

39.
Argumentam ainda que a afirmação da SEP no sentido de que a redução de
capital poderia ter sido feita sem o cancelamento de ações contrariaria, além de
doutrina consagrada, a matriz legislativa nacional, uma vez que a lei societária
autorizaria o cancelamento de ações e a própria legislação de incentivos fiscais
permitiria que sociedades como a Granitos reduza o capital com o consequente
cancelamento de títulos.

40.
Ao analisar a sucessão de fatos desde a convocação da AGE até o resultado
final que culminou na exclusão do FINOR, resta muito claro que a estrutura da
operação foi montada visando a prejudicar o referido acionista. Não se discute aqui
a legalidade da operação per si, consistente na redução de capital com
cancelamento de ações e simultânea emissão de novas ações. O que se analisa é se
essa operação teria sido realizada com desvio de finalidade, a fim de que o FINOR,
titular de 92,27% do capital social total e 96,99% das ações preferenciais, fosse
alijado da sociedade.

41.
Ao analisar o quadro societário da Companhia referente à 20.10.08 (fl. 747),
nota-se que havia cinco acionistas detentores de ações ordinárias, todos aqui
acusados e, além do FINOR, outros 10 acionistas preferencialistas. Ordinaristas,
havia três pessoas físicas, sendo que duas têm relação familiar (Francisco Aragão e
Francisco Aragão Filho são pai e filho), e duas pessoas jurídicas controladas pelas
pessoas físicas22.

42.
Canceladas todas as ações de emissão da Companhia e oferecida a
oportunidade de subscrição de novas ações, a totalidade das ações foi subscrita
pelos acusados Francisco Aragão e Francisco Silveira. Ou seja, a operação limpou o
quadro societário da Companhia, não tendo permanecido nenhum dos antigos
preferencialistas, fato que deve ser analisado em conjunto com os demais aqui narrados.

43.
Portanto, conclui-se que os acusados, sabedores da impossibilidade de o
FINOR exercer o direito de preferência no aumento de capital23, estruturaram a
operação com o fim de causar dano ao FINOR, acionista da Companhia, restando
caracterizada a ilicitude do ato. Assim, passo a analisar a conduta de cada um dos
acusados à luz da sua efetiva participação nas irregularidades analisadas neste
voto, divididos por grupos.

44.
Nessa linha, iniciarei com a análise da conduta dos acionistas Francisco
Silveira, Francisco Aragão, Francisco Aragão Filho, Construtora Silveira e Consicol,
que votaram a favor da operação societária. Em seguida, a participação de
Francisco Gonçalves, membro do conselho de administração, e dos acusados
Aldenor Rebouças, José Ronaldo Mota e José Nilson Sousa Júnior, membros do
conselho fiscal. E, por fim, a responsabilidade do diretor administrativo e
financeiro, João Amilcar de Moura Alexandre.

II.2.1 – DA CONDUTA DOS ACIONISTAS.

45.
Conforme já tratado neste voto, foi detectada uma série de irregularidades
relativas à AGE em que foi votada a operação de redução de capital, com
cancelamento de ações seguida de aumento de capital, incluindo a própria
operação que teve por finalidade causar dano a um acionista da Companhia.

46.
Nesse sentido, constata-se que os detentores de ações ordinárias Francisco
Silveira, Francisco Aragão, Francisco Aragão Filho, Construtora Silveira e Consicol
Construções24, que deliberaram a favor da operação na AGE, iniciada em 20.10.08
e finalizada em 19.12.08, exerceram o seu direito de voto com o fim de causar
dano a outro acionista, em infração ao disposto no art. 115, caput, da Lei no
6.404/76, que dispõe, in verbis:

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim
de causar dano à companhia, ou a outros acionistas, ou de
obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que
resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, ou para
outros acionistas. [grifou-se]

47.
Ao analisar o comando legal, vê-se que a norma optou por indicar dois
sujeitos para os quais poderia ser direcionada a intenção do agente, tanto com
relação ao dano, quanto às vantagens: à companhia ou aos acionistas. Para Fábio
Konder Comparato, essa alternativa de sujeitos é falsa, pois o único interesse dos
acionistas, protegido pela norma societária, seria o interesse comum, que está
ligado à participação de cada acionista no patrimônio social25.

48.
Assim, fazendo referência à doutrina italiana, entende o autor que, pelo voto
abusivo proferido, é lesado, em primeiro lugar, o patrimônio social e somente por
via de consequência o patrimônio individual dos acionistas impugnantes da
deliberação. Tratar-se-ia, portanto, de uma regra de proteção ao patrimônio social.

49.
Ao comentar tal posicionamento, Erasmo Valadão faz comentários acerca da
suposta “neutralidade” do aumento de capital e, citando Mauro Penteado, comenta
que a solução acolhida pela lei societária tende a por fim nas discussões societárias
sobre o tema, pois, ainda que se pretenda sustentar que uma determinada
operação de aumento de capital não causa danos à sociedade, o fato de ela causar
dano ao acionista impugnante, associado à falta de justificativa de sua necessidade
para o interesse da Companhia, caracterizará os votos que a aprovaram como
abusivos26.

50.
No caso vertente, tem-se que os acionistas que participaram do conclave em
que foi aprovada a operação societária aqui analisada e que votaram
favoravelmente à sua realização, extrapolaram os limites do seu direito ao votar
com o objetivo de prejudicar outro acionista, sendo tal ato, portanto, ilícito27 e
abusivo, restando caracterizada a infração ao art. 115, caput, da Lei no 6.404/76.

II.2.2 – DA CONDUTA DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DOS MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.

51.
A SEP propôs a responsabilização de Francisco Gonçalves por, na qualidade
de membro do conselho de administração, ter descumprido:

(i) o art. 124 da Lei no 6.404/76, por não fazer constar no edital de
convocação da AGE, iniciada em 20.10.08, a indicação precisa e correta da
matéria e por não ter publicado nova convocação após as três interrupções
da referida AGE;

(ii) §3o do art. 135 da Lei no 6.404/76, por não ter disponibilizado os
documentos pertinentes na convocação da AGE, quais sejam, laudo de
avaliação do patrimônio a valor de mercado, balanço especial de 20.10.08 e
Parecer do Conselho Fiscal da Companhia; e

(iii) art. 153 da Lei no 6.404/76, por não ter-se manifestado contrariamente
à operação de redução de capital, com o cancelamento da totalidade das
ações emitidas pela Companhia, com posterior aumento de capital.

52.
Como já exposto, as irregularidades relacionadas à convocação da AGE são
incontroversas. Dessa forma, considerando que compete à administração tanto a
disponibilização, previamente à realização da AGE, de todos os documentos
pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia, quanto à indicação, clara e
precisa, na ordem do dia da matéria a ser discutida, restou comprovado que o
acusado descumpriu os comandos dos artigos 124 e art. 135, §3o, da lei societária.

53.
A Acusação sustenta, ainda, que, ao não se manifestarem contrariamente à
operação, os administradores teriam violado os seus deveres fiduciários, não tendo
empregado o cuidado e a diligência necessários no exercício de suas funções, em
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/7628.

54.
O dever de diligência, pedra de toque da atuação dos administradores, nas
palavras de Luiz Antônio de Sampaio Campos, é a “regra máxima da atividade dos
administradores da companhia, o padrão de comportamento a que se refere à
exposição de motivos e do qual se desdobram os demais deveres”, sendo, portanto,
a “chave” da responsabilização dos administradores, segundo o referido autor29.

55.
Acerca da verificação da diligência do administrador ao tomar certa decisão,
Luiz Antônio afirma que “[n]ão existe, entretanto, uma única forma de atuar
diligentemente (...), o que significa, por outras palavras, que, para fins de verificar
o cumprimento desse dever por parte dos administradores, não se deve indagar
qual a conduta mais diligente, mas, sim, se houve falta de diligência no
comportamento adotado30”.

56.
No caso concreto, ao avaliar a decisão do acusado de ter-se mantido inerte
diante da operação, vê-se que dele esperava-se mais. Esperava-se, de um homem
de negócios, uma conduta mais atenta e diligente, que deveria, no mínimo, ter-se
insurgido contra as irregularidades que ocorreram no processo decisório.

57.
Nesse sentido, vale lembrar que faz parte do dever de cuidado atribuído aos
membros do conselho de administração monitorar, de forma permanente, o
andamento geral dos negócios31, exigindo-se uma vigilância especial quando diante
de situações relevantes que demandem maior escrutínio por parte do administrador.

58.
Assim, tem-se que o acusado faltou com o seu dever de diligência com a
Companhia ao não ter-se manifestado contrariamente à operação que causou
danos imediatos ao FINOR e, de forma mediata, lesou o patrimônio social, tendo,
portanto, descumprido o disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76.

59.
O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em relação a João Alexandre,
diretor administrativo e financeiro. Nesse sentido, é preciso levar em conta o
regime individual de responsabilidade dos atos praticados pelos diretores, em
contraposição às deliberações do conselho de administração, cujo caráter é
marcadamente colegiado32. Assim, ainda que o dever de diligência do art. 153 deva
ser observado pela diretoria, mister se faz analisar a conduta individualizada do
diretor administrativo e financeiro da Companhia.

60.
Nesse tocante, a defesa alega que o diretor administrativo da Companhia
não teria motivos para constar em tal acusação, pois as funções a ele confiadas
pelas leis e pelo estatuto social seriam meramente gerenciais, completamente
alheias ao quadro acionário ou aos direitos dos acionistas.

61.
Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa.

62.
Vê-se que a Acusação não se desincumbiu de provar o envolvimento do
acusado, que sequer estava presente na AGE e cujas atribuições estatutárias (fls.
88-89) são exclusivamente executivas.

63.
Igual raciocínio aplica-se aos membros do conselho fiscal que, chamados a
opinar sobre a operação de redução de capital para absorção de prejuízos com
emissão de novas ações, manifestaram-se favorável à proposição, por não
vislumbrar “qualquer termo ou condição que fira, ou venha a ferir, direitos dos
atuais acionistas ou a legislação que rege as sociedades anônimas”.

64.
Com base nos elementos constantes dos autos, vê-se que o conselho fiscal
opinou sobre a regularidade de uma operação de redução do capital social
consistente na utilização do capital subscrito e integralizado para absorção dos
prejuízos acumulados, além da emissão de ações.

65.
Considerou, ao manifestar-se sobre a regularidade da operação, que seria
respeitado o direito de preferência, sendo relevante ressaltar que não há menção
no parecer sobre o cancelamento das ações com zeramento do capital social.

66.
Sendo assim, não é possível atribuir ao diretor administrativo e financeiro,
tampouco aos membros do conselho fiscal, responsabilidade pelas irregularidades
analisadas no presente processo, pelo que proponho a absolvição dos referidos acusados.

III – Conclusão e penalidades.

67.
Por todo o exposto, considerando, de um lado, como atenuantes, o fato de a
Granitos ser uma companhia incentivada, a primariedade dos acusados, além do
baixo impacto das irregularidades no mercado de valores mobiliários; e, de outro, a
gravidade da infração e o valor da participação do FINOR quando a operação foi
aprovada33, voto pela:

a) condenação de Francisco de Assis Gonçalves Silveira, na
qualidade de acionista da Granos Granitos do NE S.A., à penalidade
de multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por ter
exercido voto com o fim de causar dano a outro acionista (FINOR),
em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

b) condenação de Francisco Demontie Mendes Aragão, na qualidade
de acionista da Granos Granitos do NE S.A., à penalidade de multa
no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por ter exercido
voto com o fim de causar dano a outro acionista (FINOR), em
infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

c) condenação de Francisco Demontie Mendes Aragão Filho, na
qualidade de acionista da Granos Granitos do NE S.A., à penalidade
de multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por ter
exercido voto com o fim de causar dano a outro acionista (FINOR),
em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

d) condenação de Construtora Silveira Ltda., na qualidade de
acionista da Granos Granitos do NE S.A., à penalidade de multa
no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por ter exercido
voto com o fim de causar dano a outro acionista (FINOR), em
infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

e) condenação de Consicol Construções Indústria e Comércio
Ltda., na qualidade de acionista da Granos Granitos do NE S.A., à
penalidade de multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil
reais), por ter exercido voto com o fim de causar dano a outro
acionista (FINOR), em infração ao art. 115 da Lei no 6.404/76;

f) condenação de Francisco Acácio Silveira Gonçalves, na qualidade
de membro do conselho de administração da Granos Granitos do NE S.A.:

i. à penalidade de multa no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), pelo descumprimento ao art. 124 da Lei
no 6.404/76, por não fazer constar no edital de convocação da
AGE, iniciada em 20.10.08, a indicação precisa e correta da
matéria e por não ter publicado nova convocação após as três
interrupções da referida AGE;

ii. à penalidade de multa no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), pelo descumprimento do §3o do art.
135 da Lei no 6.404/76, por não ter disponibilizado os
documentos pertinentes na convocação da AGE, quais sejam,
laudo de avaliação do patrimônio a valor de mercado, balanço
especial de 20.10.08 e parecer do conselho fiscal da Companhia; e

iii. à penalidade de multa no valor de R$100.000,00 (cem
mil reais), pelo descumprimento do art. 153 da Lei no
6.404/76, por não ter-se manifestado contrariamente quanto
à operação de redução de capital com o cancelamento da
totalidade das ações emitidas pela Companhia, com posterior
aumento de capital; e

g) absolvição
de
Aldenor
Cunha
Rebouças,
José
Ronaldo
Albuquerque Mota, José Nilson Farias Sousa Júnior e João
Amilcar de Moura Alexandre das imputações que constam do
presente processo.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
--------------------
1 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia, ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.
2 Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, contendo, além
do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da
matéria.
§1o - A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita:
I - na companhia fechada, com oito dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do
primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação,
com antecedência mínima de cinco dias;
II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da
segunda convocação de oito dias.
3 Art. 135. A assembleia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas, poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
§3o - Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-geral extraordinária deverão ser
postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio
de convocação da assembleia-geral.
4 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
5 Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os
artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de
atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.
6 Nos termos dos artigos 1o, caput, e 2o, inciso II: Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (...).
7 Art. 287. Prescreve: II - em três anos:
a) a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição do
acionista;
b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de
comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do
estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo:
1 - para os fundadores, da data da publicação dos atos constitutivos da companhia;
2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata
que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido;
3 - para os liquidantes, da data da publicação da ata da primeira assembleia-geral posterior à
violação.
c) a ação contra acionistas para restituição de dividendos recebidos de má-fé, contado o prazo da
data da publicação da ata da assembleia-geral ordinária do exercício em que os dividendos tenham sido
declarados;
d) a ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias para restituição das
participações no lucro recebidas de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da assembleia-
geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas;
e) a ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes beneficiárias para dele
haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei ou da escritura de emissão,
a contar da publicação da ata da assembleia-geral que tiver tomado conhecimento da violação;

f) a ação contra o violador do dever de sigilo de que trata o artigo 260 para dele haver reparação
civil, a contar da data da publicação da oferta.
g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.
8 OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/N°1144/09 (fl. 22).
9 Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação, ou citação do indiciado, ou
acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III -
pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
10 Luiz Antonio Sampaio Campos, em seu voto proferido no âmbito do PAS CVM no 22/94, julgado em
15.04.2004, fez as seguintes considerações sobre a matéria: “[m]erece especial atenção, no meu sentir, a
hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato
inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo
prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando
tenha por finalidade a apuração, ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na
hipótese prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses
fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas,
indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de
Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis. Nesse
particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato inequívoco capaz de
causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição seria a notificação
específica dos indiciados da instauração do processo administrativo”. [grifou-se]
11 Argumento extraído da defesa acostada às fls. 1.044-1.050 (a título exemplificativo, pois o argumento
foi trazido tanto nas manifestações preliminares quanto em outras defesas).
12 Processo Administrativo CVM no SP2015/208 julgado em 24.10.2017.
13 Art. 9o, V, Lei no 6.385/76.
14 Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos
documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos
pela mesa à discussão e votação. (...)
§2o Se a assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar
diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não
comparecimento de administrador, membro do conselho fiscal ou auditor independente.
15 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 2o volume: artigos 75 a 137,
5a Ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1007.
16 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 839.
17 Nos termos do MEMO/PFE-CVM/GJU-2/No337/12 (fls. 640-645).
18 O Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR é um benefício fiscal concedido pelo Governo
Federal, criado pelo Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e reformulado pela Lei no 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, regulamentada pelo Decreto no 101, de 17 de abril de 1991, com modificações
introduzidas pela MP no 2.199-14, de 2001. Constituído de recursos aplicados em ações e debêntures,
destina-se a apoiar financeiramente empreendimentos instalados, ou que venham a se instalar, na área de
atuação da SUDENE (fonte: https://www.bnb.gov.br/finor).
19 De acordo com a Companhia, a participação da SUDENE estava dividida da seguinte forma: 70% em
debêntures conversíveis em ações e 30 em debêntures simples não conversíveis. Posteriormente, a MP
2058 teria permitido que as debêntures simples vencidas até 22.08.2000 fossem renegociadas (carência e
prazo de amortização) e as debêntures vincendas a partir de 23.08.2000 pudessem ser convertidas em
ações (fls. 26).
20 Revogado pela Lei no 9.249/95.
21 A atual redação do art. 15, §2o, da Lei no 6.404/76, que dispõe:
Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos, ou vantagens, que confiram a seus titulares, são
ordinárias, preferenciais, ou de fruição. (...) §2o - O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou
sujeitas a restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do total das
ações emitidas.
O referido parágrafo foi alterado pela Lei no 10.303/01, pois a redação anterior estabelecia um limite de
2/3, sendo aplicável a seguinte regra de transição, prevista no art. 8o da Lei no 10.303/01:
Art. 8o - A alteração de direitos conferidos às ações existentes em decorrência de adequação a esta Lei
não confere o direito de recesso de que trata o art. 137 da Lei no 6.404, de 1976, se efetivada até o
término do ano de 2002.

§1o - A proporção prevista no §2o do art. 15 da Lei no 6.404, de 1976, será aplicada de acordo com o
seguinte critério: I - imediatamente às companhias novas;
II - às companhias fechadas existentes, no momento em que decidirem abrir o seu capital; e
III - as companhias abertas existentes poderão manter proporção de até dois terços de ações preferenciais,
em relação ao total de ações emitidas, inclusive em relação a novas emissões de ações.
22 Os acionistas Francisco Demontie Mendes Aragão e Francisco Demontie Mendes Aragão Filho são pai
e filho; segundo informações prestadas por Francisco de Assis Golçalves Silveira, diretor-presidente da
Granitos (fl. 758), a Consicol Ltda. estava “sob o mando” dos referidos acionistas, e a Construtora
Silveira Ltda. Estaria sob o comando do próprio Francisco Silveira.
23 O BNB, em sua consulta enviada à CVM (fls. 1-4), afirmou que “(...) ao Fundo de Investimentos do
Nordeste – FINOR não se aplica o direito de exercício de preferência previsto na Lei no 6.404/76, para a
subscrição de ações, no caso de aumento do capital das companhias incentivadas (...)”. Sobre o tema a
SEP se manifestou no sentido de que “[e]mbora pareça existir a possibilidade jurídico-societária de
exercício do direito de preferência pelo FINOR nos aumentos de capital de sociedade beneficiárias, em
paralelo subsiste a impossibilidade prática do exercício desse direito, dado que a liberação de recursos
pelos fundos regionais está vinculada ao atendimento de determinados requisitos, observada a
conveniência de implantação do projeto para fins de desenvolvimento regional, conforme legislação
aplicável à espécie”.
24 A proporção da participação dos referidos acionistas em relação ao total de ações ordinárias era a
seguinte: em 20.10.08 (fl. 747): Francisco de Assis Gonçalves Silveira (12,27%), Francisco Demontie
Mendes Aragão (25,38%), Francisco Demontie Mendes Aragão Filho (24,61%), Construtora Silveira
Ltda. (37,73%), e Consicol Construções Ind. e Comércio Ltda. (0,0%) – a Consicol detinha somente uma
ação ordinária de um total de 212.394 ações ordinárias.
25 COMPARATO, Fabio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990,
p.90.
26 FRANÇA, Erasmo Valadão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São
Paulo: Malheiros, 1993, p. 87-88.
27 O ato de exercer o direito de voto de forma abusiva caracteriza ato ilícito, em linha com os artigos 187
e 188, parte final do inciso I (a contrario sensu):
Art. 187. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...).
28 O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
29 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Direito das Companhias / coordenadores Alfredo Lamy Filho;
José Luiz Bulhões Pedreira – 2a ed., atual. e ref. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 799.
30 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Op. cit, p. 802.
31 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 127-128.
32 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., vol. 3, p. 236.
33 Conforme consta na ata da AGE, em 20.10.08 o FINOR era detentor de 4.025.209 ações preferenciais
no valor total de aproximadamente R$26 milhões, representativas de 92,27% do capital social total.